Tribunal: TJDFT
Processo: 0745956-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745956-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LELIO LUCAS DE SOUSA AGRAVADO: FABIANA DE FATIMA FERNANDES SILVA, LEANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS DECISÃO Ante a desistência do recurso, nos termos da manifestação de ID 67166179, certifique a Secretaria, nos termos do art. 998 do CPC. Retire-se da pauta de julgamento. Após, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora